Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-15.2024.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Aplicação do CDC ao caso em tela - Banco réu que não demonstrou, sequer minimamente, a licitude da contratação controvertida, muito menos o creditamento do valor mutuado na conta bancária do autor - Postulante que viu seu nome envolvido em contratação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Aplicação do CDC ao caso em tela - Banco réu que não demonstrou, sequer minimamente, a licitude da contratação controvertida, muito menos o creditamento do valor mutuado na conta bancária do autor - Postulante que viu seu nome envolvido em contratação fraudulenta, indevidamente sofrendo descontos mensais em seus proventos de aposentadoria - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do negócio jurídico e a inexigibilidade da dívida e condenar o requerido à restituição de valores, bem como ao pagamento de indenização moral (R$3.000,00) e dos encargos sucumbenciais - Inconformismo do autor buscando majoração do quantum - Admissibilidade - Elevação para R$5.000,00, consoante padrões deste E. TJSP e C. Câmara em casos análogos - Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Recurso parcialmente provido.